Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-15.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000824-15.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WANTHONY VICTOR NEVES FARIAS - CPF: 075.637.821-41 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME - CNPJ: 22.556.592/0001-65 (RECORRIDO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (RECORRIDO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FRUSTRAÇÃO DE DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo sido diligenciada a busca de bens passíveis de penhora, com a realização de BACENJUD, RENAJUD, bem como realização de diligencia de penhora por Oficial de Justiça, contudo, sem êxito na localização de bens livres e desembaraçados passíveis de penhora, a extinção do processo é medida que se impõe.

Não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pelo exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
extinto o processo, em razão da ausência de bens dos devedores
, conforme dispositivo que cito:

Por fim, restaram infrutíferas todas as tentativas de solver a dívida, não tendo a exequente indicado medidas possíveis para a satisfação da dívida, vislumbra-se na presente demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de procedibilidade, diante da impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la, eis porque, com espeque nos arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito.

Expeça-se certidão de dívida conforme preconiza os enunciados 75 e 76 do FONAJE, possibilitando que os exequentes promovam o protesto do nome da executada.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que o Executado tem se ocultado não só do exequente, mas de vários outros, existindo várias ações em seu nome, tramitando em diversas Comarcas do Estado de Mato Grosso.

Argui ainda, que o executado usa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e, iria requerer a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, caso o processo não tivesse sido extinto.

Requereu o provimento do recurso para anular a decisão que extinguiu o processo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de recurso inominado contra a decisão monocrática prolatada no id. 178949422, em
30/06/2023
, que julgou extinto o processo, determinando a expedição de certidão de dívida, nos seguintes termos:

“(...) Intimada a parte autora para indicar diligências e/ou bens da parte devedora, sob pena de extinção do processo, esta
limitou-se à requerer busca de ativos e patrimônio da empresa executada e de seu pretenso proprietário por meio da ferramenta SNIPER. Deste modo, cumpre-me registrar que apesar da implantação do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) ter sido instalado com o objetivo de promover uma execução mais célere e com extensas informações acerca dos ativos e bens do devedor, o indigitado sistema ainda não possui a escorreita integração. Razão esta que impossibilita a busca de ativos ou outros bens patrimoniais por meio da indigitada ferramenta, eis porque INDEFIRO o pedido da parte exequente
.

Esclareço, ainda, embora a parte exequente tenha informado os dados do proprietário da empresa executada, não foi cumprido os requisitos necessários para possibilitar eventual redirecionamento da execução. Isso corrobora a impossibilidade de proceder conforme postulado pelo exequente, uma vez que não poderá eventual penhora atingir terceiro que não integra a rusga.

Por fim, restaram infrutíferas todas as tentativas de solver a dívida, não tendo a exequente indicado medidas possíveis para a satisfação da dívida, vislumbra-se na presente demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de procedibilidade, diante da impossibilidade no prosseguimento da rusga, vejo por bem extingui-la, eis porque, com espeque nos arts. 51 e 53, § 4°, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito
.

Expeça-se certidão de dívida conforme preconiza os enunciados 75 e 76 do FONAJE, possibilitando que os exequentes promovam o protesto do nome da executada.”(...)
(grifei)

Pois bem. A despeito da insurgência da parte exequente, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois devidamente fundamentada pela magistrada
a quo, no sentido
de que a proposta de um processo que tramita nos Juizados Especiais é a da celeridade, o que não ocorre no presente feito, uma vez que se trata de cumprimento de sentença em tramite desde janeiro/2022, não logrando êxito a parte exequente em receber seu crédito, muito embora o Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação.

Dispõe o artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95, que não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo deve ser extinto:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

(...)

§ 4o
Não encontrado o devedor
ou inexistindo bens penhoráveis
, o
processo será imediatamente extinto
, devolvendo-se os documentos ao autor.

É imperativo legal que não havendo a localização do devedor ou
inexistindo bens penhoráveis
, em ação de execução de título extrajudicial, impõe-se a extinção do feito, determinação legal esta que não se revoga por meio de Enunciado, que se trata de orientação jurídica e não norma legal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. PROCESSO QUE TRAMITA HÁ 8 ANOS SEM ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95
. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71007303183, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 28-11-2017) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA. APLICABILIDADE DO ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/95. AÇÃO QUE ESTÁ EM TRAMITAÇÃO HÁ QUASE TRÊS ANOS, TENDO SIDO FEITAS VÁRIAS TENTATIVAS DE PENHORA QUE FORAM FRUSTRADAS PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CELERIDADE QUE DEVE NORTEAR A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS
. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71007135031, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-09-2017) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023